Tribunal: TJES
Processo: 5013210-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013210-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SMART TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA INAPTA - ATIVIDADE ENCERRADA - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preceitua o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica
não
goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

2.
No presente caso, sustenta a empresa agravante que se encontra com as atividades encerradas desde o ano de 2017, o que resta demonstrado através dos documentos id. 6530449, 6530450, 6530451 e 6530452, bem como em pesquisa no site da Junta Comercial do Espírito Santo.

3
. em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, constata-se que esta está considerada como "inapta", restando demonstrado a impossibilidade da empresa agravante em arcar com as custas processuais, fazendo jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013210-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SMART TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FARDIN FERRANDI MAIA - ES17892-A, LORENZO MIRANDA PEREIRA - ES16286
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE FREITAS - ES124, TAISA OLIVEIRA MACIEL - RJ118488, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A, RAFAEL AGRELLO - ES14361-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
SMART TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial de nº 0005309-09.2015.8.08.0024, movida em desfavor do
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
, revogou a gratuidade da justiça.

Através da decisão id. 6548103, foi determinando à parte agravante que apresentasse documentação hábil a comprovar
sua hipossuficiência financeira,
e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, bem como documentos que comprovem o real fluxo de caixa da empresa, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.

Petição da agravante informando a impossibilidade de apresentar referidos documentos (id. 6827731).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se a empresa agravante preenche os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, destaca-se que o benefício foi negado pelo douto magistrado de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:

[...] Em se tratando de pessoa jurídica, o critério é ainda mais rigoroso, devendo a parte comprovar a impossibilidade de arcar com os custos da demanda, como aduz a Súmula 481, do STJ que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em que pese as alegações da parte embargante, não foram colacionados quaisquer documentos de modo a comprovar a hipossuficiência alegada em exordial.

Nesse sentido, tendo em vista a ausência de documentos que demonstrem a miserabilidade da empresa demandante, compreendo que a parte autora, tem condições de suportar as custas processuais iniciais e eventualmente o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda, razão pela qual não possui o requerido direito aos benefícios da justiça gratuita.

Além do que, o indeferimento da gratuidade não configura limitação ao acesso à justiça, quando os elementos constantes dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte.

Ante o exposto,
REVOGO
o pedido de justiça gratuita, por entender que o requerente não é pobre na forma da lei.[...]

Sobre a temática em questão, preceitua o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica
não goza de presunção de veracidade
, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

No mesmo sentido se encontra a Súmula 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"Súmula 481 -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No presente caso, sustenta a empresa agravante que se encontra com as atividades encerradas desde o ano de 2017, o que resta demonstrado através dos documentos id. 6530449, 6530450, 6530451 e 6530452, bem como em pesquisa no site da Junta Comercial do Espírito Santo.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, constata-se que ela é considerada "inapta".

Diante de tais fatos, restou demonstrada a impossibilidade de arcar a empresa agravante com as custas processuais, fazendo jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não milita em favor da Agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para concessão da justiça gratuita
. 2. Verifica-se que a decisão de origem que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pautou-se em uma situação econômico-financeira da Agravante no ano de 2010, situação esta que não se coaduna com a contemporaneidade, considerando o encerramento das atividades.
3. Em uma breve consulta ao CNPJ da Agravante no sítio eletrônio da Receita Federal, verifica-se que está considerada "inapta", além de constar como Inabilitada no sistema Sintegra e haver a informação de encerramento da pessoa jurídica perante a Municipalidade, podendo-se concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento 5010692-08.2022.8.08.0000, Rel. Des.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, 1ª Câmara Cível, DJe 31/03/2023) - destaque.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO.
Tem direito à assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica que, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.
(
TJES
, Agravo de Instrumento 5011335-29.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, 1ª Câmara Cível, DJe 25/02/2024) - destaque.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em se tratando de pedido de assistência judiciária gratuita em favor de pessoa jurídica, a qual não goza de presunção juris tantum quanto a declaração de hipossuficiência firmada, recai sobre a mesma o ônus de comprovar através de documentos idôneos a sua real situação financeira, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento 5010151-72.2022.8.08.0000, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PONTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJe 28/02/2023) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada a fim de conceder a Assistência Judiciária Gratuita a empresa agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)